Tribunal: TCU
Processo: 021.758/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 468/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.758/2015-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.444/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (Coinfra). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo, improrrogável, até 31/7/2020, para que o Ministério da Economia disponibilize o sistema de Cadastro Geral de Obras em sua versão beta, consoante cronograma apresentado; 1.7.2. conceder prazo adicional, improrrogável, até 1o/1/2021, para o pleno cumprimento da determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1188/2007-TCU-Plenário ; e 1.7.3. após as devidas comunicações, restituir os autos à Coinfra para continuar o monitoramento do cumprimento das determinações relativas ao desenvolvimento do Sistema de Cadastro Geral de Obras do Governo Federal.